Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RITA DE CASSIA ROCHA LEONE (agravante/executada) em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0736165-98.2021.8.07.0001 proposta por HEITOR COLLET DE ARAUJO LIMA (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 115409736 dos autos de origem): (...) Inicialmente, neste ato, efetuei o cadastramento dos advogados constantes no instrumento de ID 115313999, para atuarem na defesa da parte executada. Chamo o feito à ordem. Da análise dos autos, observo que a parte executada juntou petição nominada como "embargos à execução" neste autos executivos. Todavia observo que o art. 914, §1°, do CPC, preconiza que os embargos à execução deverão ser opostos em autos apartados em por dependência. Desse modo, sua oposição no bojo dos autos executivos configura erro grosseiro. Neste sentido, decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO. JUNTADA NA EXECUÇÃO. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DISTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. DESCABIDA. 1. Conforme claramente expresso no art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. 2. O equivocado protocolo pelo executado dos embargos à execução sem atenção ao comando legal específico para a hipótese configura erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva. Precedentes. 3. À luz do entendimento do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 4. Descabida a concessão de novo prazo para a distribuição dos embargos à execução inicial e indevidamente opostos pelo executado mediante mera petição nos autos da execução. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1339761, 07000655020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que a parte executada apresentou embargos à execução dentro destes autos, e, considerando que tal erro não é passível de aplicação do princípio da fungibilidade, não recebo os embargos à execução opostos ao ID 115312537. Desse modo, certifique a Secretaria acerca do transcurso do prazo para pagamento ou oposição de embargos à execução. Após, prossiga-se conforme decisão de ID 106391043, a partir do item "1.9.1". Int. (...) Em suas razões recursais (ID 32944890), a agravante, preliminarmente, requerer os benefícios da justiça gratuita. Alega que “os brasileiros estão subsistindo às sequelas de uma pandemia, sendo de suma importância persistir honrando seus compromissos, e este tendo sido o engajamento da Agravante, que PERMANECE DE BOA-FÉ e na INCUMBÊNCIA DE OBTER NEGOCIAÇÕES, não havendo necessidade de tamanha inflexibilidade, conforme r. decisão interlocutória da Magistrada a quo, que sequer levou ao conhecimento do Agravado a proposta RESOLVENDO A QUESTÃO VISANDO SOMENTE O LADO FRIO DO PROCEDIMENTO PROCESSUAL, sem considerar as dificuldades humanas da Agravante e de velar pelo Princípio da Fungibilidade dos recursos.” (ID 32944890 – Pág. 9/10) Sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juiz a quo não oportunizou que as partes chegassem em um consenso. Defende que deve ser aplicado ao caso o princípio da fungibilidade, tendo em vista que a petição dos embargos à execução foi protocolada tempestivamente. Aduz que não restou caracterizado o erro grosseiro e que o vício é sanável, de forma a viabilizar a concessão de prazo para sua regularização. Ao final, requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. É o relatório. DECIDO. De início, com base nos documentos que acompanham as razões recursais, em especial o extrato de conta corrente (ID 32945440) e a declaração do imposto de renda (ID 3826065934), defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da liminar. Nos termos do § 1° do art. 914 do Código de Processo Civil, “os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.” Dessa forma, verifica-se que os embargos à execução possuem natureza de processo de conhecimento, não podendo ser substituídos por mera petição protocolada dentro dos autos da execução de título extrajudicial, situação que caracteriza erro grosseiro, de forma a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. 1. A oposição dos embargos à execução nos próprios autos da execução de título extrajudicial configura erro grosseiro, de modo que inaplicáveis os princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1392218, 07306066620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 7/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANEJO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. O art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil é taxativo ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se o seu protocolo nos próprios autos da ação executiva, porquanto configura erro grosseiro. 2. Os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução, devendo ser manejados por meio de petição inicial, com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais exigíveis para qualquer demanda. 3. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável. 4. Recurso provido. (Acórdão 1332252, 07473576520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça e INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.